Tribunal: STF
Processo: RE 78541
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
"JULGAMENTO EXTRA PETITA. - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO,
FUNDADA EM CULPA DO PREPOSTO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE
QUANTIA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DE RESPONSABILIDADE
CIVIL.- NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 4 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.-
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO".